Tribunal: TJDFT
Processo: 0747602-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, CPC. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ARTIGOS 77, V, E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. BUSCA DE ENDEREÇO DA PARTE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.
2 – A norma do art. 186, § 2o, do CPC não afasta o dever da parte patrocinada pela Defensoria Pública de atualizar seu endereço perante aquele Órgão e o Juízo, como determina o art. 77, V, do Código de Ritos. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço indicado pela Agravante na petição inicial do Feito originário, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC.
3 – Regularmente tentada a intimação pessoal da Credora conforme o disposto no art. 186, § 2o, do CPC, o indeferimento do pedido de busca do endereço da parte nos sistemas disponíveis ao Juízo não configura ofensa aos princípios da cooperação e da razoabilidade, nem ao da presunção de boa-fé, uma vez que o ato processual não se concretizou em razão da violação do dever processual da parte de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações.
Agravo de Instrumento desprovido.